Tribunal: TJSP
Processo: 0002964-18.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Falta disciplinar de natureza grave – Sentenciada que, monitorada eletronicamente, violou perímetro e horário de permanência estabelecidos para o monitoramento ordenado e admitido, quando agraciada com saída temporária – Desatendimento das condições impostas – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Falta disciplinar de natureza grave – Sentenciada que, monitorada eletronicamente, violou perímetro e horário de permanência estabelecidos para o monitoramento ordenado e admitido, quando agraciada com saída temporária – Desatendimento das condições impostas – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, e 118, inciso I, e 127, todos da Lei no 7.210/84 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição, desclassificação ou imposição de sanção de advertência – Descabimento – Regressão – Inafastabilidade – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Afastamento ou redução – Impossibilidade – Interrupção do prazo para a consecução de progressão de regime – Possibilidade – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.